Tribunal: STF
Processo: Rcl 62107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Direito processual penal. Ordem judicial para a realização de leilão de bens do reclamante. Determinação de abstenção de alienação/disponibilidade emanada da decisão datada de 16/3/23 nos autos da Pet nº 8.574. Suspensão do decisório. Deferimento de medida cautelar referendado.



    1. A decisão judicial reclamada determinou a realização de leilão de bens do reclamante, não obstante a determinação, pelo Relator, de abstenção de alienação/disponibilidade emanada da decisão datada de 16/3/23 nos autos da Pet nº 8.574 até que sobreviesse novo ato decisório sobre os bens que garantiriam acordo de colaboração.



    2. Medida cautelar deferida e referendada para se suspenderem os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0084285-93.2015.8.19.0001 e, de imediato, o segundo leilão judicial eletrônico (online), marcado para 6/9/2023 no sítio eletrônico do leiloeiro (www.marioricart.lel.br).